Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-16.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Processo seletivo para contratação temporária de Professor de Educação Básica – Pretensão da impetrante em tomar posse e participar do processo de atribuição de aulas mediante apresentação de atestado de conclusão do curso de Pedagogia – Possibilidade – O fato de a instituição de ensino não ter emitido o diploma não pode tolher o direito da impetrante,

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Processo seletivo para contratação temporária de Professor de Educação Básica – Pretensão da impetrante em tomar posse e participar do processo de atribuição de aulas mediante apresentação de atestado de conclusão do curso de Pedagogia – Possibilidade – O fato de a instituição de ensino não ter emitido o diploma não pode tolher o direito da impetrante, prejudicando-a, uma vez que preenchia os requisitos para o exercício da função – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida - Recursos desprovidos.